Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703263-09.2019.8.07.0019 RECORRENTE: IVAN SARAFIM DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. A valoração negativa do vetor da culpabilidade deve ser mantida se a omissão de socorro não foi utilizada para configuração do dolo eventual, mas, sim, o fato de o réu estar embriagado e ter conduzido veículo em alta velocidade para a via. É exacerbada a culpabilidade do réu que, para além de não prestar socorro à vítima, quando deveria e podia fazê-lo, debochou do desespero da mãe da vítima e logo em seguida, evadiu-se do local do acidente. O réu possui a garantia da não autoincriminação, pois, ninguém é obrigado a produzir prova contra si; porém, tal direito não afasta o dever de o agente prestar socorro à vítima. Não há que se falar em direito à fuga. Uma coisa é assegurar que o autor do fato se afaste do local do crime, quando houver risco à sua integridade; outra é albergar a conduta do réu que, podendo prestar socorro à vítima, não o faz. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. No crime tentado, o órgão julgador, para eleger a justa fração para diminuir a pena, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. É dizer, quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Por outro lado, menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do crime. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto e do iter criminis percorrido, é proporcional e razoável a redução da pena em 1/3. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo o decote da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a exasperação da pena-base em face do vetor da culpabilidade não é idônea, já que os jurados consideraram que o elemento subjetivo da sua conduta consistiu em dolo eventual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu, restou demonstrado, de forma indene de dúvida, que a culpabilidade do réu foi exacerbada, sendo devida a majoração da pena-base em relação à referida circunstância judicial. Ora, da análise dos autos pode-se concluir que o réu agiu com nítido descaso e indiferença à vida humana e não demonstrou emoção quanto ao acontecimento; pelo contrário, ficou debochando de Jaqueline (ID 52467490), enquanto o filho dela, uma criança de 4 anos de idade, estava no chão, sangrando, em razão dos múltiplos ferimentos sofridos. O réu sequer chegou perto da criança ou tentou socorrê-la, ao revés, optou por fugir do local dos fatos, poucos minutos após o atropelamento, para evitar a sua responsabilização, tendo, ainda se referido à vítima, em mensagem de WhatsApp trocada alguns dias após os fatos, como esse bicho. Veja-se que o réu não foi ameaçado e tampouco estava correndo algum risco pessoal no local dos fatos, mas evadiu-se do local, sem se preocupar em saber sobre as condições da vítima ou prestar-lhe auxílio, não demonstrando um mínimo de solidariedade. A Defesa afirma que a omissão de socorro foi utilizada para a caracterização do dolo eventual; contudo, dessume-se dos autos que o comportamento que deu azo a tal conclusão foi o fato de o réu ter conduzido o veículo embriagado, em velocidade incompatível com a via, resultando no atropelamento da vítima enquanto estava na calçada. A omissão de socorro, além de não ser o único fator a indicar a culpabilidade exacerbada do réu, no caso em análise, não configura crime autônomo, nem causa ensejadora do dolo eventual, não havendo que falar em crime-meio e crime-fim, ou ainda em especialização da conduta, podendo, assim, ser considerada na avaliação da culpabilidade do agente, sem que isso importe em violação à competência do Conselho de Sentença. Assim, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois a omissão de socorro não foi considerada para fins de classificação como homicídio doloso e, logo, merece maior juízo de reprovabilidade, sem que isso represente bis in idem.” (Id. 56070116) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, a Corte Superior já decidiu nesse sentido: “Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso.” (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003